Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUGA DO LOCAL DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACESSO A AUTOS SIGILOSOS. DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS EM CURSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, contra decisão do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva decretada em autos que tramitam sob sigilo. A defesa sustenta constrangimento ilegal sob os fundamentos de inexistência de flagrante, ausência de audiência de custódia, negativa de acesso aos autos sigilosos, ilicitude das provas decorrentes de ingresso domiciliar sem mandado judicial e inexistência dos requisitos da prisão preventiva, pleiteando a revogação da custódia e o reconhecimento da nulidade das provas obtidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso policial no domicílio do investigado e na obtenção das provas; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se a negativa de acesso aos autos sigilosos viola a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões da prática delitiva, caracterizando situação de flagrante delito.
4. As investigações indicam movimentações típicas de comercialização de drogas na residência do investigado, sendo interceptado usuário que confirmou ter adquirido cocaína no local, circunstâncias que justificam a entrada policial e a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, balanças de precisão e dinheiro em espécie.
5. A análise aprofundada acerca da eventual ilicitude das provas demandaria dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus quando não demonstrada ilegalidade manifesta.
6. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da existência de instrumentos típicos da atividade de tráfico.
7. A reincidência específica do paciente em crime de tráfico de drogas revela reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.
8. A fuga do investigado no momento da ação policial e sua permanência foragido justificam a medida para assegurar a aplicação da lei penal.
9. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou existência de filhos menores, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública.
10. O indeferimento de acesso aos autos sigilosos não viola a Súmula Vinculante no 14 do STF quando subsistem diligências investigatórias em andamento, circunstância que legitima a manutenção do sigilo temporário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões da prática do crime de tráfico de drogas, delito de natureza permanente que configura situação de flagrante.
2. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas à presença de instrumentos típicos do tráfico e à reincidência específica do agente, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. A fuga do investigado constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com vistas a assegurar a aplicação da lei penal.
4. A negativa de acesso aos autos sigilosos não viola a Súmula Vinculante no 14 do STF quando houver diligências investigatórias em curso.